Tribunal: TJDFT
Processo: 0024854-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024854-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLARA APARECIDA DA SILVA, JOSE MENDONCA DE ARAUJO FILHO DEVEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DECISÃO A exemplo do processo de origem n. 0091550-10.2000.8.07.0001, cadastrem-se o CNPJ: 34.028.316/0007-07 e os advogados CAROLINA PETERS MOURA (OAB/DF 17.337), LUZIA ALVES LOPES (OAB/DF 29.782), MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES (OAB/DF 30.493) e AGNALDO NUNES DA SILVA (OAB/DF 11.336) para o ente devedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Após, considerando que o prazo para pagamento deste precatório encerra em 31/12/2020, bem como a proximidade do recesso forense, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a previsão para o depósito dos valores devidos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios